Tribunal: TJMT
Processo: 1036376-16.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036376-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCY MARA DA SILVA MARQUES - CPF: 851.517.851-68 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036376-16.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Lucy Mara da Silva Marques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que houve a juntada de ordem de serviço e vistoria, os quais não indicam quaisquer irregularidades.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. No presente caso a parte Autora conta que recebeu fatura de cobrança acima da sua média, mês de referência 03/2022, vencimento em 01/04/2022, no valor de R$ 1.488,11, consumo de 82m3, enquanto sua média era de 10m3.

4. Aduz que solicitou a vistoria técnica na sua residência e a revisão da referida fatura, sendo informada pela Ré que não havia irregularidade sendo devida a cobrança. Em 24/05/2022 houve o corte dos serviços, sendo este restabelecimento em 03/06/2022, por meio da liminar deferida pelo juízo a quo em 01/06/2022.

5. Em contrapartida, a Ré sustenta que o corte ocorreu em razão da inadimplência da parte Autora que não procedeu com o pagamento da referida fatura de cobrança. Afirma ainda que realizou inspeções no local, não sendo encontrado irregularidade no hidrômetro, conforme ordem de serviço e vistoria, sendo devida a fatura.

6. Analisando os autos, verifica-se que a fatura, ora questionada, destoa abruptamente da média de meses anteriores, conforme o histórico de consumo colacionado pela Autora, o qual colaciono abaixo:

7. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado houve o corte dos serviços de águas e esgoto pelo período de 24/05/2022 à 03/06/2022.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, após a análise dos fatos, documentos e fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes, OPINO por: AFASTAR a preliminar de incompetência do juizado, por não entender imprescindível a perícia técnica para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para reconhecer a nulidade da fatura relativa ao mês de competência 03/2022
(vencimento 01/04/2022), no valor de R$ 1.488,11 (um mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e onze centavos). Consequentemente, para o equilíbrio da relação e efetividade da prestação jurisdicional,
OPINO por determinar à Ré que, no prazo de 15 dias, promova ao refaturamento do débito constante nas aludidas faturas, tomando por base a média anual de consumo acusada nos meses anteriores, qual seja, 10 M3,
sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). CONSIGNAR que a fatura retificada deve ser encaminhada à residência da parte autora com antecedência mínima de 15 dias da data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento.
RECONHECER os danos morais sofridos pela parte Autora, na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à indenizá-la no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (10/06/2022), e a correção monetária, a partir desta data
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022